Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. GAEE. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICÁVEL. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 531/STJ.
1. O art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado. Cabe ao ente buscar o ressarcimento das quantias, que considerou terem sido pagas indevidamente, pois o enriquecimento ilícito ofende a moralidade e a própria noção de Justiça.
2. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
3. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma.
4. Aplica-se o Tema 531 ao caso concreto, tendo em vista que a ação de ressarcimento foi proposta antes da publicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 1009.
5. A boa-fé presumida da servidora pública, justificada pelas informações prestadas pela Administração Pública à época, torna incabível o ressarcimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. Precedente TJDFT.
6. Recurso conhecido e não provido.